Tribunal: TJMT
Processo: 1001372-12.2022.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001372-12.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Imissão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]
Parte(s):

[IMOPAR INCORPORACAO, CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - CNPJ: 19.718.270/0001-60 (EMBARGADO), WILSON ALVES DE LIMA FILHO - CPF: 017.858.431-25 (ADVOGADO), RODRIGO PINHEDO HERNANDES - CPF: 033.372.391-02 (ADVOGADO), LYSANDER LIMA DE FRANCA - CPF: 055.334.409-92 (EMBARGADO), SANDER LIMA DE FRANCA - CPF: 002.005.641-96 (EMBARGANTE), CANAL LIVRE COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 05.097.008/0001-31 (EMBARGANTE), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), SANDER LIMA DE FRANCA - CPF: 002.005.641-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE.
ACORDO LIMITADO AO CUMPRIMENTO DE LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO
. ART. 308 DO CPC. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL APÓS A EFETIVAÇÃO DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Canal Livre Comércio e Serviços Ltda. contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível para reformar parcialmente a sentença que havia homologado acordo entre as partes e extinguido a Ação Cautelar Antecedente, determinando o retorno dos autos para
oportunizar aos autores a formulação do pedido principal
, nos termos do art. 308 do CPC. A embargante sustenta a existência de omissões e contradições quanto aos efeitos do acordo homologado, à alegada coisa julgada, à subsistência do interesse processual e aos limites do futuro pedido principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao determinar o prosseguimento da ação para apresentação do pedido principal após o cumprimento da tutela cautelar antecedente; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito das conclusões adotadas no julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acordo homologado entre as partes abrange exclusivamente o cumprimento da liminar de desocupação do imóvel, sem disciplinar ou resolver eventual pedido principal ainda não formulado pelos autores.

4.

A homologação do acordo referente apenas à efetivação da tutela cautelar não produz coisa julgada sobre pretensões principais que não foram deduzidas nem apreciadas judicialmente e tampouco constituíram objeto do referido acordo.

5.

O art. 308 do CPC assegura ao autor, após a efetivação da tutela cautelar antecedente, o direito de formular o pedido principal nos mesmos autos
, razão pela qual
a extinção do processo sem essa oportunidade justificou a reforma parcial da sentença.

6.

O acórdão embargado examinou expressamente a extensão do acordo, a inexistência de coisa julgada sobre o pedido principal e a necessidade de prosseguimento do feito, apresentando fundamentação clara e suficiente.

7.

Os questionamentos relativos à preclusão, perda de interesse processual, limites objetivos do pedido principal e demais consequências jurídicas da futura demanda não configuram omissão do acórdão, mas inconformismo da embargante com a conclusão adotada.

8.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo meio processual adequado para rediscussão do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O acordo homologado que se limita apenas e tão somente ao cumprimento da liminar deferida em tutela cautelar antecedente para desocupação do imóvel não extingue o direito do autor de formular o pedido principal previsto no art. 308 do CPC.

2.

Não há coisa julgada material sobre pretensão principal que não foi formulada nem submetida à apreciação judicial.

3.

Inexistem omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma clara e suficiente as questões necessárias ao julgamento da controvérsia
.

4.

Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1001372-12-2022

EMBARGANTE: CANAL LIVRE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

EMBARFADOS: IMOPAR INCORPORAÇÃO, CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI EPP E LYSANDER LIMA DE FRANÇA

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração

proposto por Canal Livre Comércio e Serviços Ltda, em face do acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelos Embargados para
reformar

em parte
sentença (quanto a extinção do processo) e determinar seu retorno para regular andamento quanto a apresentação do pedido principal na Ação Cautelar Antecedente.

Nas razões recursais a Embargante sustenta que
o acórdão deu provimento ao recurso, sob o fundamento de que o acordo homologado
teria se limitado ao cumprimento da liminar de desocupação
deferida no agravo de instrumento, não exaurindo, portanto, a ação cautelar antecedente, razão pela qual, deveria ser oportunizada aos autores a formulação do pedido principal, nos termos do art. 308 do CPC.

Ressalta que o acórdão compreendeu que, como o acordo celebrado entre as partes viabilizou a desocupação dos imóveis, ele representaria apenas a efetivação da liminar, e não o exaurimento da ação. A partir daí, concluiu que deveria ser aberto prazo para formulação do pedido principal.

Alega que no caso concreto, a cautelar foi ajuizada em 2022, a liminar foi discutida em agravo de instrumento, houve longa tramitação processual, diversas diligências, posterior citação editalícia, comparecimento da ora embargante, acordo de desocupação em 2025, homologação judicial e extinção do processo. Não se trata, portanto, de cautelar antecedente em estágio inicial, na qual, imediatamente após a efetivação da medida, simplesmente se abre o prazo do art. 308 do CPC como consequência automática e isolada.

Afirma que
o caso exigia que o Colegiado enfrentasse se, após anos de tramitação e após acordo homologado que solucionou exatamente o núcleo prático da pretensão inicialmente deduzida, ainda subsistiria interesse processual concreto e juridicamente delimitado para apresentação de pedido principal, bem como quais seriam os seus limites objetivos.

Alega que o acórdão não enfrentou suficientemente as consequências jurídicas dessa anterior oportunidade de aditamento, tampouco esclareceu se a ausência de formulação tempestiva de pedido principal, somada ao decurso de mais de três anos desde o deferimento da liminar em sede recursal, não configuraria preclusão, perda superveniente do interesse, abandono da pretensão principal ou, no mínimo, necessidade de severa limitação do objeto remanescente.

Sustenta que o
art. 308 do CPC prevê que, efetivada a tutela cautelar antecedente, o pedido principal deve ser formulado no prazo legal, nos mesmos autos. Entretanto, a norma não pode ser interpretada de forma dissociada da boa-fé processual, da cooperação, da segurança jurídica, da estabilização da demanda e dos limites objetivos já formados no processo.

Verbera que houve transação entre as parte que foi homologada, acrescentando que a decisão não esclareceu se a desocupação acordada e cumprida ficou coberta pela autoridade da coisa julgada; se a obrigação assumida pela Canal Livre foi integralmente satisfeita; se eventual retorno dos autos pode rediscutir o conteúdo transacionado; e se a formulação de pedido principal posterior poderá ultrapassar os limites objetivos da cautelar originária.

Verbera que não está esclarecido qual o objeto útil ainda subsiste, acrescentando que de um lado, o voto reconhece que o acordo firmado pelas partes viabilizou a desocupação dos imóveis, representando o cumprimento da liminar deferida no agravo de instrumento. De outro lado, afasta a extinção do processo sem delimitar qual objeto útil, concreto e juridicamente admissível ainda subsistiria após a solução consensual da desocupação.

Afirma existência de omissão quanto aos limites do aditamento após a formação da relação contratual, acrescentando existência de omissão quanto ao reconhecimento automático de responsabilidade civil, sustentando que o acórdão apenas reformou a sentença para permitir, em tese, a formulação do pedido principal, aduzindo que não

houve julgamento de mérito sobre ilicitude, culpa, abuso, nexo causal, dano material, lucros cessantes, aluguéis, multa ou qualquer outra verba indenizatória. Finalmente, pugna pelo provimento do recurso para sanar as omissões e contradições que alega ocorrentes prequestionando os artigos legais e constitucionais: arts. 1.022, I e II, 1.023, 308, 309, 310, 329, 487, III, “b”, 502, 503, 505, 141, 492, 9º e 10 do CPC; art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal; bem como dos princípios da boa-fé objetiva, cooperação processual, segurança jurídica, estabilidade da demanda, congruência e vedação ao comportamento contraditório.

Nas
contrarrazões
os Embargados refutam a tese recursal afirmando a inexistência de contradição, omissão ou obscuridades, sustentando que o acordo em questão se referiu exclusivamente ao cumprimento da liminar deferida em seu favor para desocupação do imóvel pela Embargante,
ocorrendo a aplicação correta do artigo 308 do CPC,
determinando que se oportunize aos Embargados a apresentação do pedido principal, sendo a fundamentação completa, clara e coerente.

Alegam que a determinação de aditamento da inicial com fundamento no art. 303, §6º, do CPC, proferida em 1º grau, ocorreu no contexto do indeferimento da liminar — ou seja, antes da efetivação da tutela cautelar. Diante da reforma por via do Agravo de Instrumento n.º 1009263-90.2022.8.11.0000, que deferiu a medida liminar, o prazo e o procedimento previstos no art. 308 do CPC tornaram-se aplicáveis efetivada a tutela cautelar, o autor tem o direito de formular o pedido principal.

Sustentam que não há omissão ou contradição interna no acórdão, acrescentando que o acórdão é claro ao explicitar que o acordo abrangeu apenas o cumprimento da liminar, não produzindo coisa julgada em relação ao pedido principal que sequer chegou a ser formulado, sendo que a coisa julgada pressupõe decisão de mérito sobre determinado objeto e o acordo homologado se refere apenas ao cumprimento da liminar, não havendo falar em vulnerabilidade da coisa julgada. Pugnam finalmente pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Confirme visto, trata-se de Embargos de Declaração por meio do qual, a Embargante sustenta existência de contradição e omissão no acórdão recorrido.

Necessário anotar que no caso em análise foi deferida medida liminar em favor dos Embargados para que a Embargante desocupasse o imóvel objeto dos autos, no entanto passados mais de 03 (três) anos do deferimento da referida medida esta ainda não havia se efetivado,
apesar de inúmeras diligencias empreendidas visando a intimação/citação da demandada para efetivação de liminar,
o que tornou-se possível somente após acordo realizado entre as partes que
abrangeu apenas o cumprimento da referida liminar ou seja o acordo foi apenas com relação a desocupação do imóvel nada sendo mencionado acerca de eventual pedido principal que a parte autora formalizaria.

Ocorre que o Juízo homologou o acordo e extinguiu a demanda, ensejando o recurso de Apelação que foi provido para reformar em parte a sentença e
determinar que sejam os autores oportunizados a formulação do pedido principal
após o cumprimento da liminar.

Nesse contexto o acórdão é claro ao registrar que o acordo abrangeu o cumprimento da liminar apenas e tão somente, não havendo falar em vulnerabilidade de coisa julgada, já que não há coisa julgada acerca de eventual pedido principal que sequer foi formalizado, já que os autores não foram oportunizados a sua apresentação diante da extinção do processo.

Ademais, considerando que o acordo abrange apenas e tão somente a desocupação do imóvel, resta evidente que se a Embargante efetivamente desocupou o imóvel, o acordo foi cumprido não havendo
em necessidade de esclarecimento se a desocupação acordada e cumprida ficou coberta pela autoridade da coisa julgada,

se a obrigação assumida pela Canal Livre foi integralmente satisfeita; se eventual retorno dos autos pode rediscutir o conteúdo transacionado; e se a formulação de pedido principal posterior poderá ultrapassar os limites objetivos da cautelar originária.

A sentença foi reformada apenas quanto a determinação de extinção do processo, restando evidente que o acordo para desocupação do imóvel foi homologado e pelo visto cumprido pela Embargante, não havendo espaço para discussão quanto a este ponto. O retorno dos autos à Instância de origem ocorre apenas e tão somente para oportunizar aos autores a apresentação do pedido principal, conforme resta claramente decidido na decisão embargada.

Com relação a alegação de necessidade de manifestação acerca de objeto útil corresponde certamente ao pedido que ainda será objeto de apresentação pela parte recorrida no momento oportuno.

Como visto, a sentença foi parcialmente reformada apenas quanto a determinação de extinção do processo,. Restando evidente que tendo o acordo abrangido apenas a desocupação do imóvel e sendo esta efetivada o acordo foi cumprido, portanto, e uma vez cumprida a medida resta aos autores o direito de formalizar o pedido principal conforme lhe foi autorizado, sendo que para evitar repetições faço a transcrição da decisão embargada que demonstra-se bastante clara acerca da questão posta em apreciação:

“
Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que homologou acordo firmado entre as partes e extinguiu a ação Cautelar Antecedente com fundamento no artigo 487, III do CPC.

Nas razões recursais a Apelante afirma que se trata de Ação Cautelar Antecedente na qual, pleiteou liminarmente, a desocupação do imóvel, objeto dos autos, tendo ocorrido acordo entre as partes que foi homologado pelo Juízo extinguindo o processo, no entanto, a sentença deve ser reformada, tendo em vista que deveria ter ocorrido a intimação dos Apelantes para formularem o pedido principal, já que há pedido de indenização a ser apresentado nos Autos.

Ressalta que o artigo 308 do CPC, determina que uma vez efetivada a tutela cautelar a parte tem 30 dias para formular o pedido principal nos mesmos Autos, sendo que
a homologação do acordo que culminou na desocupação do imóvel representa apenas a efetivação da medida de urgência e não o exaurimento do objeto da ação que ainda comporta pedido de reparação de danos.

No caso, verifica-se que os Apelantes ajuizaram Tutela Cautelar de Urgência em caráter antecedente na qual pleitearam que fosse determinada a desocupação do imóvel descrito nos Autos pela parte recorrida,
bem como sustentou que no prazo de 15 (quinze) dias da concessão da tutela complementaria o pedido no pertinente a obrigação de fazer, pugnando pela citação da requerida.

Constata-se que foi indeferida a liminar por meio da decisão ID 353889372, oportunidade em que o Juízo consignou o seguinte na referida decisão:
‘
nos termos do art. 303, § 6º,
determino
venha à parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, sob pena de extinção sem resolução do mérito”.

Ocorre que a Apelante ingressou com agravo de instrumento 1009263-90-2022 em que foi deferida a liminar pleiteada,
determinando a desocupação do imóvel pela Agravada, tendo a decisão transitado em julgado em 01/09/2022
, contudo, tendo em vista diversas diligências infrutíferas visando citação/intimação da parte ré, passados mais de 03 (três) anos do deferimento da liminar a medida ainda não havia se efetivado, sobrevindo citação edital
e a seguir acordo entre as partes
como se vê no ID 353889462
apenas quanto ao pedido de desocupação determinada no Agravo de Instrumento n. 100923902022, ou seja, houve acordo quanto a desocupação do imóvel
na data de 11/04/2025, tendo o Juízo homologado referido acordo e determinado a extinção do processo.

Nesse contexto, conforme se
verifica do conteúdo do acordo este é claro referindo-se expressamente que
abrange apenas ao cumprimento da liminar

deferida na cautelar antecedente
que somente pode ser cumprida em decorrência do referido acordo, já que apesar da medida ter sido deferida em 2022
até 2025, ainda não havia sido efetivada
diante das diligencias infrutíferas voltadas a citação da parte ré sem sucesso, ou seja,
após o deferimento da liminar para desocupação do imóvel pela ré a medida somente pode ser implementada depois de mais de 3 anos e somente em razão do referido acordo.

Referido acordo é claro ao constar que se refere apenas ao cumprimento da liminar deferida no agravo de instrumento.

Verifica-se que na inicial a parte autora afirmou que apresentaria o pedido principal no, entanto, após a efetivação da medida não foi oportunizada a apresentar o pedido principal, tendo em vista que o Juízo homologou o acordo e extinguiu o processo.

Contudo, necessário anotar que a Medida Cautelar Antecedente encontra previsão no artigo que estabelece o seguinte:

“O art. 308 do CPC/2015 estabelece que, efetivada a tutela cautelar antecedente, o autor tem
30 diasúteis
para formular o pedido principal, nos mesmos autos, sem novas custas.
O prazo inicia-se com a efetivação da medida
(ciência da intimação) e sua inobservância causa a cessação da eficácia da liminar”.

No caso verifica-se que o acordo foi firmado em 11/04/2025 e homologado em 13/05/2025, sendo proposto embargos de declaração julgado em 18/12/2025, ensejando o presente recurso visando sua reforma na medida em que após a efetivação da medida, tendo o Apelado desocupado o imóvel os Apelantes não foram oportunizados a apresentar o pedido principal diante da extinção do processo.

Diante desse quadro, necessário considerar que constando no referido acordo que se referia única e exclusivamente ao cumprimento da liminar pelo que se pode verificar, a homologação não implicaria na extinção do processo de forma que
nesse ponto em específico, comporta reforma a sentença
a fim de que efetivada a liminar ainda que por meio de acordo, a parte tem direito a Apresentar o pedido principal no processo que,
inclusive, ficou ressalvado na petição inicial, ou seja, a
s pretensões principais e os argumentos de sua sustentação poderão ser deduzidos, adequadamente, depois que a medida liminar for efetivadanão implica na extinção do processo como ocorreu.

Diante dessas considerações,
dou provimento ao recurso
para, via de consequência, reformar a em parte sentença (quanto a extinção do processo) e determinar seu retorno para regular andamento quanto a apresentação do pedido principal na Ação Cautelar Antecedente”.

Como se verifica n
esse contexto, não há falar em omissão e contradição com relação aos questionamentos sustentados na medida em que a matéria
suscitada e amplamente reprisada nos Embargos de Declaração

foi analisada, sendo que externei de modo claro e objetivo as razões pelas quais proferi a decisão recorrida
de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores.

A pretensão da Embargante consiste em
rediscutir a matéria em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios
restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante dessas considerações
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026